Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704116-98.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MARIA DE BARROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido, eis que o descumprimento de eventual decisão deverá ser levado ao Juízo de origem, em procedimento regular de cumprimento de sentença. Aguardem-se julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de setembro de 2022